Tribunal: TJMT
Processo: 1026794-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026794-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), LEOMAR AIRTON KETZER - CPF: 617.862.250-34 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR FARIAS - CPF: 534.607.230-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDAO - CPF: 266.005.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE ÁREA DE FLORESTA NATIVA E RESERVA FLORESTAL ATÉ REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO JUÍZO
A QUO
– MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – VEDACAO DE ANÁLISE DA MATÉRIA SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MÉRITO – INDÍCIOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA NO SISTEMA – OPERAÇÃO POLYGONUM – IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE FLORESTA – DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EM ÁREA DE CERRADO – REFLEXOS QUANTO À ÁREA DE RESERVA LEGAL (35-80%) – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inteligência do artigo 995, parágrafo único, da legislação processual civil.

É vedado ao Juízo
ad quem
conhecer de questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante de indícios de que o imóvel esteja situado em área de floresta e não de cerrado como declarado pelo Recorrente, bem como elementos que atestam possível inserção de informação falsa no sistema, deve ser mantida a determinação de abstenção da exploração de atividades na área de floresta, até a regularização do cadastro ambiental rural.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LEOMAR AIRTON KETZER
contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos autos do Agravo de Instrumento no
1026794-63.2020.8.11.0000.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não obstante relatório elaborado pelo Ministério Público atestar irregularidades, a área encontra-se devidamente licenciada e cadastrada perante os órgãos de meio ambiente no âmbito estadual e federal.

Assevera que, mediante a aplicação do efeito translativo ao recurso, admite-se que o Juízo
ad quem
conheça de questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo Juízo de 1o Grau.

Argumenta que, afiguram-se ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fins de concessão do efeito suspensivo.

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões (id. 77978979), requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No mérito, afirma que, investigações preliminares demonstraram a existência de fraude na inserção de informações no sistema da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, suscita o Recorrente que, por se tratar de matéria de ordem pública, a questão da competência pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal, não havendo se falar em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sem razão o Recorrente.

Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado ao Juízo
ad quem
conhecer de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO POR OUTROS FUNDAMENTOS –

MÉRITO – PLEITO DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA REDE PARTICULAR

– EXPENSAS DO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE – INGERÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1.
É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância
. (...)” (N.U 1017258-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE AVALIAÇÃO MÉDICA E INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE ADOLESCENTE – DIREITO À SAÚDE - DROGADIÇÃO -LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM CONFIGURARIA INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – NECESSIDADE/URGÊNCIA COMPROVADAS – DIVISÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS - DESCABIMENTO - INOPONÍVEL AO PARTICULAR - LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES – AFASTADO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA INDIVISÍVEL

- DEVER CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A insurgência recursal que ainda não foi suscitada em primeiro grau e nem analisada pelo Juízo a quo não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
(...) (N.U 1005204-35.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Feitas estas considerações, consoante consignado na decisão agravada, a questão concernente à competência do Juízo de 1o Grau, deve ser primeiro analisada por este, sendo vedada a apreciação de matérias
per saltum
.

Passo então à análise do recurso propriamente dito.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Pretende o Agravante, a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Conforme ressaltado na decisão agravada, a Lei no 12.651/2012, conceitua como reserva legal, área localizada no interior de uma propriedade, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como a proteção de fauna e flora.

Nos termos da Lei, todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sendo de 80% se o imóvel estiver situado em área de floresta e 35%, no imóvel situado em área de cerrado.

Pois bem.

Ao que parece, servidor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, corréu na demanda originária, inseriu no sistema, falsamente, a informação de que a Fazenda MK II, encontra-se no bioma de cerrado.

Todavia, relatório técnico elaborado pelo Ministério Público e pela Universidade Federal de Mato Grosso, informa que a propriedade se encontra no bioma de floresta, de modo que, deveria o Recorrente manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, na ordem de 80% da extensão do imóvel, e não de 35% como pretendia o Agravante.

A questão de inserção de informações falsas no sistema da Secretaria de Estado de Meio Ambiente inclusive fora objeto de operação deflagrada, denominada “Polygonum”, que investiga fraudes realizadas junto ao sistema do Cadastro Ambiental Rural.

Destarte, ante a existência de fundada dúvida acerca das informações inseridas no Cadastro Ambiental Rural e ausentes elementos em sentido contrário, de rigor a determinação da abstenção da prática de atividades de exploração dentro da área de floresta nativa ou de reserva, até a regularização do cadastro ambiental rural.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022